Tribunal: TJMT
Processo: 1008933-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008933-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MICHELE DE FATIMA SANTOS DE CASTRO DA SILVA - CPF: 033.613.150-00 (AGRAVADO), JOCELI MARQUES HERRMANN - CPF: 899.180.530-20 (AGRAVADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008933-54.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: MICHELE DE FATIMA SANTOS DE CASTRO DA SILVA e JOCELI MARQUES HERRMANN

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DE FASE PROCESSUAL. INEXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS. SISTEMA SINCRÉTICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu o processamento da fase executiva quanto ao crédito principal sob o fundamento de ausência de recolhimento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de recolhimento de custas processuais para o processamento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil adota o sistema sincrético, no qual as fases cognitiva e executiva se desenvolvem na mesma relação jurídica processual, sem instauração de novo processo.

O cumprimento de sentença possui natureza de fase procedimental destinada à efetivação do título executivo judicial, não configurando ação autônoma.

A inexistência de nova relação processual afasta a ocorrência de fato gerador para a cobrança de custas processuais.

A exigência de custas para o cumprimento de sentença mostra-se incompatível com sua natureza jurídica e carece de fundamento legal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, não enseja a cobrança de custas por não se tratar de nova ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença constitui fase do processo e não possui natureza de ação autônoma.

A ausência de nova relação processual impede a incidência de custas processuais na fase de cumprimento de sentença.

A exigência de custas para processamento do cumprimento de sentença carece de fundamento legal no sistema processual civil vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 516, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1004180-30.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.2021; STF, ADI no 6.859.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008933-54.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: MICHELE DE FATIMA SANTOS DE CASTRO DA SILVA e JOCELI MARQUES HERRMANN

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, em face da decisão proferida pelo
Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
, nos autos da
Ação Monitória no 1000869-85.2023.8.11.0024
em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença quanto ao crédito principal, sob o fundamento de ausência de recolhimento de custas.

Inconformada, a agravante sustenta que a demanda originária consiste em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, cujo crédito foi reconhecido judicialmente após rejeição dos embargos monitórios, convertendo-se em título executivo judicial.

Alega que, após o trânsito em julgado, requereu o regular cumprimento de sentença, o qual foi obstado pela exigência de custas processuais.

Afirma que a decisão agravada incorre em equívoco ao exigir custas, pois o cumprimento de sentença não possui natureza de ação autônoma, sendo mera fase processual.

Defende que a exigência encontra fundamento na Lei Estadual no 11.077/2020, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida, inclusive à luz do entendimento do STF na ADI 6.859.

Argumenta que há consolidada jurisprudência do TJMT no sentido da desnecessidade de recolhimento de custas na fase executiva sincrética.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo, a fim de determinar o imediato processamento do cumprimento de sentença sem exigência de custas ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Houve o recolhimento do preparo recursal.

A tutela de urgência recursal foi deferida, conforme decisão id. 350842892.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão que condicionou o processamento do cumprimento de sentença ao prévio recolhimento de custas processuais, sob o fundamento de que tal fase possuiria natureza autônoma.

Pois bem.

Assiste razão à agravante.

Isso porque, à luz do modelo processual vigente, o cumprimento de sentença não ostenta natureza jurídica de ação autônoma, mas consubstancia mera fase procedimental subsequente à fase de conhecimento, destinada à efetivação do título executivo judicial formado nos próprios autos.

Com efeito, o Código de Processo Civil adotou o sistema sincrético, no qual a atividade cognitiva e executiva se desenvolvem no bojo de uma única relação jurídica processual, inexistindo a instauração de novo processo ou a formação de nova relação processual entre as partes.

Nesse contexto, o cumprimento de sentença representa simples desdobramento lógico do processo originário, voltado à satisfação do direito já reconhecido judicialmente, não havendo que se falar em nova distribuição, nova citação ou constituição de relação processual autônoma.

Dessa forma, a exigência de recolhimento de custas processuais para o seu processamento mostra-se incompatível com a natureza jurídica da fase executiva, porquanto ausente fato gerador que justifique a cobrança de nova taxa judiciária.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. JUÍZO DE ORIGEM. ART. 516, II DO CPC. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MESMO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais.
2. A competência para dar cumprimento à sentença é, via de regra, do juízo de primeiro grau que a proferiu, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais (Art. 516, II do CPC), incluídas obrigações e majorações impostas pelos Tribunais. 3. Ainda que a caução vise evitar eventual prejuízo dos agravantes, é certo que pode ser utilizada para pagamento das multas impostas a parte que prestou a caução em razão da sua conduta nos autos, bem como para pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa, uma vez que o sujeito ativo da obrigação de pagar as multas e os honorários sucumbenciais é a própria parte que prestou a caução. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.”
(TJ-MT 10041803020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/07/2021) (g.n.)”

Ao arremate, impõe-se reconhecer que o cumprimento de sentença constitui mera fase procedimental subsequente ao processo de conhecimento, não se tratando de ação autônoma, razão pela qual inexiste fundamento legal para a exigência de recolhimento de custas processuais para o seu regular processamento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença, independentemente do recolhimento de custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026